Tribunal: TJDFT
Processo: 0722416-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722416-82.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DENIS SCARAMUSSA PEREIRA EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Autor, Denis Scaramussa Pereira, em face do acórdão que deu provimento à Apelação do Réu, Itaú Unibanco S.A., para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial da Ação de Declaração de Inexistência de Débito cumulada com Restituição de Danos Materiais (ID 23188347). O Embargante apresentou documento novo, referente à conclusão de procedimento administrativo interno da instituição financeira Ré, no qual essa confirma que as compras contestadas pelo consumidor, no montante total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), foram estornadas na fatura com vencimento em 6.9.2019, tendo sido o lançamento realizado em 19.8.2019, como crédito definitivo (ID 23979535). Ao banco Embargado para que se pronuncie, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o teor do mencionado documento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator